Tribunal: TJSP
Processo: 2101276-06.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
habeas corpus, com indeferimento da liminar. Tráfico de drogas. Materialidade delitiva, autoria e requisitos da prisão preventiva estão presentes. As circunstâncias do crime evidenciam gravidade em concreto do delito, com apreensão de quantidade considerável de drogas - sessenta e seis (66) supositórios de cocaína (peso 120g), treze (13) papelotes de cocaína. É certo que cometeu delito

Ementa:
habeas corpus, com indeferimento da liminar. Tráfico de drogas. Materialidade delitiva, autoria e requisitos da prisão preventiva estão presentes. As circunstâncias do crime evidenciam gravidade em concreto do delito, com apreensão de quantidade considerável de drogas - sessenta e seis (66) supositórios de cocaína (peso 120g), treze (13) papelotes de cocaína. É certo que cometeu delito concretamente grave, com natureza equiparada aos hediondos, e pena máxima em abstrato superior a quatro (4) anos; além disso, não comprovou residência fixa e ocupação lícita; deve-se, pois, assegurar a ordem pública, instrução criminal e a aplicação da lei penal. Não concessão da ordem.